Tribunal: TJBA
Processo: 8066779-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8066779-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALESSANDRA SILVA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE.PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. CANABIDIOL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPORTAÇÃO AUTORIZADA. NECESSIDADE COMPROVADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter o fornecimento de medicamento à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada pela agência.

2.Alegação de hipossuficiência econômica da impetrante e imprescindibilidade do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o fornecimento, pelo Estado, de medicamento sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada, diante da demonstração de necessidade clínica e hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação mandamental subsiste, porquanto comprovada a efetiva plausibilidade de afronta a direito líquido e certo. Inicial instruída com todos os documentos necessários à compreensão da lide, sendo desnecessária a dilação probatória. Preliminar rejeitada.
4. O STF, no RE 1165959/SP (Tema 1.161), fixou a tese de que o fornecimento estatal de medicamento sem registro na ANVISA é excepcionalmente possível, desde que autorizada sua importação, comprovadas a hipossuficiência do paciente, a necessidade clínica e a inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS.
5. Comprovada a necessidade da impetrante em razão de seu quadro clínico e a autorização de importação do medicamento pela ANVISA, além da impossibilidade financeira de arcar com os custos do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. É cabível o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada pela agência, desde que demonstradas a hipossuficiência econômica do paciente, a imprescindibilidade do tratamento e a inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066779-43.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante ALESSANDRA SILVA DE ANDRADE e como apelada SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em
REJEITAR a PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA e CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .